Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, além de ser faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/69, atende aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo.
2. Ao autorizar a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, o Decreto-lei no 911/69 não isenta o preenchimento dos requisitos legais e necessários para assegurar a eficácia de título executivo extrajudicial ao documento. Logo, a Execução para cobrança de crédito deve estar amparada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/15).
3. Entende-se como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, a exemplo do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis (CPC/15, art. 784, III).
4. No caso concreto, o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes se caracteriza como título executivo extrajudicial, pois subscrito por duas testemunhas. Logo, mostra-se viável a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.